Tribunal: TJSP
Processo: 1005473-37.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou a autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa e indenização à parte contrária.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. Cartão de Crédito. Requerido que carreou cópia da proposta de adesão, das faturas encaminhadas à residência da autora, assim como termo de retirada do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que condenou a autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa e indenização à parte contrária.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. Cartão de Crédito. Requerido que carreou cópia da proposta de adesão, das faturas encaminhadas à residência da autora, assim como termo de retirada do cartão. Faturas que acusam pagamentos, ainda que parciais, até total inadimplência da requerente. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo a ré agido no regular exercício de seu direito.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Possibilidade. Autora que alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por danos morais.

MULTA. Configurada a litigância de má-fé, impõe-se a fixação da multa, tendo em vista que a recorrente formulou pretensão ciente de que destituída de fundamento.

INDENIZAÇÃO. Descabimento. A indenização à parte contrária depende de prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Indenização afastada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005473-37.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMANDA
SOARES DE AZEVEDO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
2
Apelação:
1005473-37.2020.8.26.0005
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional V São Miguel Paulista 4a Vara Cível
Juiz prolator:
Paulo de Tarso da Silva Pinto
Processo:
1005473-37.2020.8.26.0005
Apelante:
Amanda Soares de Azevedo
Apelado:
Banco Bradesco S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência, que
condenou a autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa e
indenização à parte contrária.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. Cartão de Crédito.
Requerido que carreou cópia da proposta de adesão, das faturas
encaminhadas à residência da autora, assim como termo de retirada
do cartão. Faturas que acusam pagamentos, ainda que parciais, até
total inadimplência da requerente. Fornecedor de serviço que
demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das
cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do
nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo a ré agido no
regular exercício de seu direito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Possibilidade. Autora que alterou a
verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente
no cancelamento indevido da anotação restritiva e indenização por
danos morais.
MULTA. Configurada a litigância de má-fé, impõe-se a fixação da
multa, tendo em vista que a recorrente formulou pretensão ciente de
que destituída de fundamento.
INDENIZAÇÃO. Descabimento. A indenização à parte contrária
depende de prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Indenização
afastada. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21791
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
181/183, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
3
10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Referida sentença condenou a autora ao pagamento de
multa de 1% e indenização de 10%, ambas sobre o valor da causa, por
litigância de má-fé.
Recorre a autora.
Assevera que não deu causa à negativação de seu nome
e que desconhece o débito apresentado.
Sustenta tratar-se de relação de consumo e que
incumbia ao réu a demonstração da existência e validade do contrato.
Assevera que “a requerida juntou telas sistêmicas e
documentos unilaterais” que não se prestavam a comprovação da licitude de
sua conduta.
Insiste na indenização por dano moral e afirma
inexistência de outros apontamentos, o que afastaria a aplicação da Súmula
385 do STJ.
Aduz que agiu em defesa de seus interesses, não
havendo que se falar em litigância de má fé, inexistindo qualquer conduta que
se enquadrasse no rol do art. 80 do CPC (fls. 184/209).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 214/228).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou os
elementos trazidos aos autos:
“Amanda Soares de Azevedo ajuizou a ação de conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
4
pelo procedimento comum em face de Banco Bradesco S/A.,
alegando, em síntese, que teve seu nome incluído no
cadastro de inadimplentes, apesar de nunca ter mantido
relação jurídica com o réu. Assim, discorrendo sobre o direito
que a assiste, requereu a procedência do pedido para que o
débito seja declarado inexigível e o réu condenado no
pagamento de indenização por danos morais. Deu à causa o
valor de R$10.964,40 e a inicial juntou documentos.
O pedido de tutela provisória foi indeferido (fl. 33).
Citada, a ré contestou às fls. 37/59 com impugnação à
concessão da justiça gratuita. Suscitou preliminar de
ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito,
sustentando a legitimidade da dívida (cartão de crédito).
Impugnou
o
pedido
indenizatório
e
concluiu
pela
improcedência. Juntou documentos. Réplica às fls. 167/180”
(fl. 180).
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no 8.078/1990,
enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o conceito trazido
pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém
esclarecer
que
é
a
vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção do
consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
A autora questionou a dívida no valor de R$514,40,
relativa ao suposto contrato de no 4282673153117000, postulando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
5
declaração de nulidade do apontamento, assim como a condenação do
requerido ao pagamento de indenização no valor de R$10.964,40.
Em contestação, o requerido afirmou que a autora é
titular de cartão de crédito com número final 7028 “cartão C&A visa
internacional”, e saldo devedor no valor de R$714,03.
Alegou que a autora assinou o contrato, assim como
termo de retirada do plástico em 27/01/2017. Teria utilizado o cartão para
compras e pagamentos, deixando de adimplir a fatura com vencimento em
junho do ano 2017.
Rechaçou os pedidos iniciais (fls. 37/59).
Juntou cópia de proposta de adesão ao produto do
Bradescard S/A., datada em 27/01/2017 (fls. 156/157), termo de retirada do
Cartão Ibi (fl. 160), faturas com vencimentos entre 27/2/2017 e 22/03/2018
(fls. 120/128).
Saliente-se que as faturas eram encaminhadas ao
endereço declinado na inicial como sendo da autora.
As compras foram realizadas a partir de 27/01/2017,
conferindo com a declaração de retirada do plástico naquela data (fl. 160).
Além disso, houve pagamento de faturas referentes ao
cartão de crédito cujo número confere com o contrato questionado (fls. 121,
123, 124).
Observe-se, ainda, que as faturas vencidas em junho e
julho do ano 2017 não foram adimplidas e bem por isso o nome da autora foi
negativado (fls. 125 e 126).
Ressalte-se, ainda, que a assinatura aposta no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
6
documento não foi especificamente impugnada em momento oportuno.
Consolida-se, assim, a convicção acerca da existência
de relação jurídica entre as partes, bem como a ciência e anuência da autora
com as cobranças realizadas.
O questionamento da demandante sobre a negativação
de seu nome não encontra respaldo, uma vez que o requerido provou
satisfatoriamente os fatos extintivos do direito postulado na inicial.
A inscrição do nome da requerente nos órgãos de
proteção ao crédito tem respaldo na utilização do crédito.
Se o réu trouxe aos autos os documentos que
comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pela parte autora, a
esta competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito.
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição
do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no
regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de valores
na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência. Inscrição indevida. Sentença de improcedência.
Termo de confissão de dívida, posterior ao ajuizamento da
ação, que reconhece a dívida e legitima o apontamento
restritivo de crédito. Vasta documentação que comprova
a inadimplência da autora e a renegociação da dívida.
Existência de diversos débitos relativos a vários
contratos não impugnados. Apontamento legítimo no
exercício regular de direito. Nome da autora já se
encontrava com outros apontamentos. Súmula 385 do STJ.
Sentença mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
7
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado em
26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito
Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos morais. 1. É
licita a inscrição de dívida nos cadastros de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e a
inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor dos
instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da boa-
fé,
dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda. Recurso
provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em
19/05/2014). Grifo nosso.
A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo
instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor eximido do
ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, conforme
preceitua o artigo 333, I, do Código de Processo Civil (art. 373, I, do Novo
Código de Processo Civil Lei no 13.105 de 16 de março de 2015).
Nesses termos, a improcedência da demanda era mesmo
de rigor.
O CPC, art. 77, incisos I e II, impõe às partes e aos
seus procuradores o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade”,
além de “não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de
que são destituídas de fundamento”.
Diante dos elementos trazidos aos autos, a insistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
8
da autora no pedido inicial resulta na ocorrência da litigância de má-fé. Sabia
que o contrato e a dívida eram legítimos e, a despeito disso, promoveu a ação.
Restou, pois, demonstrado que a autora alterou a
verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva, o que caracteriza litigância de
má-fé (art. 80, II, III do Código de Processo Civil), justificando a aplicação da
penalidade do artigo 81 do mesmo Diploma Legal.
Configurada a litigância de má-fé, impõe-se a fixação
da multa, tendo em vista que a recorrente formulou pretensão ciente de que
destituída de fundamento.
Note-se, porém, que o apelado não demonstrou ter
sofrido prejuízos decorrentes da conduta da apelante, motivo pelo qual há de
se afastar a indenização imposta na sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com indenização por danos morais - DÉBITO EXIGÍVEL -
Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes
pela instituição financeira ré - Comprovada a origem do
débito negativado O banco réu se desincumbiu do seu ônus
da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Nota
promissória que comprova a origem do débito negativado -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - Autora ingressou
com a ação de forma temerária, omitindo fatos e,
basicamente, faltando com a verdade ao simplesmente
afirmar que desconhece a dívida com o banco réu - MULTA
FIXADA ACIMA DO TETO MÁXIMO - Redução a patamar
condizente com a baixa gravidade dos fatos e com a
realidade econômica da autora - INDENIZAÇÃO À PARTE
CONTRÁRIA ESTIPULADA SEM PROVA DE PREJUÍZO -
Apelado que não alegou ter sofrido prejuízos em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005473-37.2020.8.26.0005 -Voto no
9
da litigância de má-fé da autora Afastamento -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A
INDENIZAÇÃO À PARTE RÉ E MINORAR A MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1004934-24.2016.8.26.0066, Relator
Desembargador Jonize Sacchi de Oliveira, julgado em
30/6/2017, g.n.).
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer dispositivo
normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a responder a
todos os argumentos das partes, porém a expor a sua compreensão acerca do
tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, dou parcial provimento somente para
o fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização decorrente da
litigância de má-fé.
HELIO FARIA
Relator